Tribunal: TJSP
Processo: 1009158-80.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando a requerida a manter o autor e seus dependentes no mesmo plano de saúde coletivo empresarial dos empregados ativos, assegurando-lhes as mesmas condições de cobertura assistencial mediante

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando a requerida a manter o autor e seus dependentes no mesmo plano de saúde coletivo empresarial dos empregados ativos, assegurando-lhes as mesmas condições de cobertura assistencial mediante contraprestação. SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE argumenta que o funcionário aposentado não contribuía para o pagamento do plano de saúde, e, portanto, não há direito a ser mantido no plano de saúde, invocando julgamento vinculante do STJ. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC, especialmente no que diz respeito à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença. III. Razões de Decidir. 3. O recurso não combateu os fundamentos da sentença, especialmente a violação do art. 31 da Lei 9.656/98 e do Tema 1034 do STJ, que determinam a manutenção do mesmo plano de saúde para funcionários ativos e inativos. 4. A falta de simetria entre as razões recursais e a sentença inviabiliza a apreciação do recurso, configurando inépcia recursal. 5. Violações, ademais, aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à inovação recursal. IV. Dispositivo. 6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A apelação deve atacar os fundamentos da sentença. 2. A falta de simetria entre o inconformismo e a decisão inviabiliza o conhecimento do recurso.
Jurisprudência Citada: TJSP; Apelação Cível 1014346-28.2017.8.26.0006; Apelação Cível 1014905-13.2014.8.26.0451; Apelação Cível 0035063-64.2009.8.26.0554; Apelação Cível 1105855-73.2022.8.26.0100.